Tribunal: TJMT
Processo: 1004434-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004434-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.319.191-74 (RECORRENTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. PROTESTO DE TÍTULOS. PEDIDO DE MAJORAÇAO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

Embora o autor alegue protesto indevido de títulos quitados, restou demonstrado que os pagamentos das faturas ocorreram após a apresentação dos títulos para protesto, cabendo ao devedor, conforme o art. 26 da Lei no 9.492/97, solicitar o cancelamento do protesto após a quitação dos débitos.

Mantém-se
o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004434-92.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

José Luís Rodrigues da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, confirmo a tutela de urgência deferida no ID 139320310, e opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
do pedido inaugural para:
a)
DETERMINAR a revisão da fatura do mês de dezembro de 2023 no valor de R$ 1.883,55 (um mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), bem como emissão das faturas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2023 calculadas com base no consumo médio dos últimos 12 (doze) meses anteriores às faturas discutidas, no prazo de 20 (vinte) dias; e
b)
CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95).”.

Em suas razões recursais, o autor pleiteia a majoração da condenação em relação ao dano moral sofrido, sob o fundamento de que não foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na petição inicial, o autor alega a cobrança indevida de uma fatura no valor de R$ 1.883,55 referente a dezembro/2023. Argumenta que, nos meses anteriores (setembro e novembro/2023), a ré não enviou as faturas e, no mês de outubro/2023, o valor da fatura foi significativamente baixo (R$ 17,00), sem explicação. Além disso, o nome do autor foi protestado indevidamente por faturas que já haviam sido pagas.

Pois bem. Quanto a cobrança indevida da fatura de energia, a sentença apresentou o seguinte fundamento:

“Em análise detida realizada nos autos, verifica-se que a parte reclamada não apresentou justificativa plausível para o aumento do consumo registrado na fatura do mês de dezembro/2023, no valor de R$ 1.883,55 (um mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), não demonstrou qual parâmetro utilizou para elaboração do cálculo da referida fatura, tampouco apresentou proposta de parcelamento da referida dívida.

Desta feita, em que pesem os argumentos trazidos pela Reclamada, aliado ao fato de que a mesma afirma não haver qualquer irregularidade, verifica-se que a fatura objeto da ação teve um aumento injustificado no consumo, devendo ser refaturada.”

Já o dano moral, de acordo com a sentença, está diretamente ligado ao suposto ato ilícito cometido pela empresa de energia que protestou faturas que já haviam sido pagos pelo autor.

Entretanto, ao analisar detidamente os documentos apresentados tem-se que os pagamentos foram realizados após a apresentação dos títulos para protesto, conforme se segue:

- fatura no valor de R$ 305,26 foi apresentada em 13/03/2023 e paga em 21/03/2023;

- fatura no valor de R$ 405,70 foi apresentada em 18/04/2023 e paga em 19/04/2023;

- fatura no valor de R$ 276,95 foi apresentada em 16/05/2023 e paga em 22/05/2023;

- fatura no valor de R$ 412,35 foi apresentada em 14/06/2023 e paga em 21/06/2023;

- fatura no valor de R$ 356,39 foi apresentada em 14/09/2023 e paga em 25/09/2023;

Portanto, o ônus de providenciar a baixa desses protestos, ante a regularidade da sua cobrança, é do autor, nos termos da Lei no 9.492/97, art. 26, que dispõe sobre os serviços concernentes ao protesto de títulos, cabendo ao devedor, após o pagamento, solicitar o cancelamento do protesto junto ao cartório competente. Logo, nesse caso, não há dano moral indenizável.

Com isso, o valor fixado de R$ 1.000,00 se mostra adequado, pois o dano moral se refere apenas a cobrança indevida e a reclamação administrativa não atendida, não houve suspensão dos serviços pela fatura que foi determinada a revisão, por isso o
quantum
indenizatório não merece ser alterado por estar de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e, por outro fundamento,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024